Tribunal: TCU
Processo: 040.374/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Falta de médicos oncologistas no HUB em razão dos baixos salários e das condições de trabalho. Não haveria pronto socorro oncológico, além da falta de médicos anestesiologistas e paliativistas, havendo risco de fechamento da unidade com decorrente remanejamento para outras unidades da SES/DF.

Inteiro teor:
Acórdão 8884/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público de Contas do Distrito Federal (MPC/DF), com base em denúncia a respeito de possíveis irregularidades na assistência oncológica no Hospital Universitário de Brasília/Universidade de Brasília (HUB/UnB), sob gestão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que, em exame sumário, a unidade técnica constatou que, apesar de os fatos noticiados possuírem alta relevância, alto risco e não ter sido possível estimar a materialidade, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) já se encontram em processo de apuração dos fatos, não havendo necessidade de atuação direta deste Tribunal no caso concreto; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 103, §1o, e 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação; b) encaminhar cópia da instrução da AudSaude à peça 9 e desta deliberação ao Hospital Universitário de Brasília/Universidade de Brasília (HUB/UNB); à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) /Ministério da Educação e ao Controle Interno da Ebserh para conhecimento e adoção das providências de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível a este Tribunal; c) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução da AudSaude à Procuradora do Ministério Público de Contas do TCDF, Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira, e e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 040.374/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Secretaria de Saúde do Distrito Federal. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.